Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711217-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA REU: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Antes de oportunizar as partes a especificação das provas que pretendem produzir, considerando o disposto nos artigos 3o, §§ 2o e 3o, e 6o, ambos do Código de Processo Civil[1], INTIME-SE a ré para se manifestar sobre a proposta de parcelamento da dívida oferecida em réplica pelo autor. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora